Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742912-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO, MARCELLO COIMBRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de FINESTRI COMÉRCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO e MARCELLO COIMBRA CARDOSO, processo n. 0700379-32.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da recorrida, o fazendo nos seguintes termos (ID 171966594 da origem): “A penhora de faturamento constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de penhora de faturamento. Retornem os autos à suspensão (ID 44648012).” Inconformada, o exequente recorre. Diz que, desde 20/01/2017 trava uma busca incessante para receber o seu crédito, portanto, neste caso entende que estaria a justificativa para a medida excepcional, uma vez que já teria exaurido todas as medidas para localizar bens penhoráveis dos devedores. Aduz que o pedido de penhora sobre o faturamento encontra previsão legal no art. 835, X, do CPC. Cita precedentes desta Corte que abonariam a sua tese. Ao final requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, seja determinada a penhora. Preparo no ID 52144475. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator